Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Órgão:2a Câmara Cível NÚMERODO PROCESSO: 0701527-66.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE TERESA AMORIM NOGUEIRA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVALUCY DEFARIA PEREIRA DESPACHO Com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONCEDO à impetrante, prazo de 15 (quinze) dias, para emendar a inicial juntado aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada ELÉIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA, inscrita na OAB/GO sob o no 25953, devidamente assinado, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Assim determino porque imprescindível regularizar a representação processual, uma vez que apócrifa a procuração encartada ao Id80262994. Decorrido o prazo cumpridas ou não as determinações supra, retornem os autos conclusos para aferição da admissibilidade do processamento do writ e eventual análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora